Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-31.2020.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000631-31.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não há de se acolher a tese de necessidade de alteração da malha aérea quando não se comprova o alegado por qualquer meio de prova legítimo, se tratando as telas juntadas de provas unilaterais.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

Redução do quantum indenizatório quando divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.450,00), a título de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço consistente em atraso de voo que causou a perda de conexão e consequentemente, o atraso de 9 horas para chegada ao destino final, bem como ao pagamento de R$ 67,00 a título de danos materiais, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação.

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que o cancelamento do voo se deu em razão das condições climáticas desfavoráveis no Estado do Rio de Janeiro, configurando força maior, a qual exclui a responsabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, o consumidor alega que adquiriu passagens aéreas da parte Recorrente com destino a Porto Seguro/BA, onde os serviços contratados compreendiam as passagens de ida e volta, partindo de Cuiabá/MT no dia 23/12/2019 e retornando no dia 06/01/2020.

Informa que ao chegar ao aeroporto de Porto Seguro no dia 06/01/2020, por volta das 18h00min, percebeu que o horário de embarque estava quase se encerrando e ainda não havia sido dado início aos embarques, e que após uma hora de atraso a funcionária da Requerida informou que a aeronave, por problemas na pista, teve de desviar o voo para Salvador/BA, razão pela qual estavam esperando para dar início a viagem dos passageiros que aguardavam no local.

Aduz que o infortúnio durou cerca de 8 (oito) horas até a remarcação do novo voo sem qualquer assistência, razão pela qual perdeu todas as suas conexões, sendo o voo remarcado para às 03h10min (voo de n. 9352) do dia 07/01/2020, com conexão marcada para às 8h55min em Belo Horizonte/MG com destino a Cuiabá/MT.

.

Informa que que desde o horário original do voo em Porto Seguro/BA (19h35min) até a efetiva chegada em Cuiabá/MT (10h15min) foram longas horas, sem que lhe fosse prestado qualquer tipo de assistência.

Quanto às alegações da Recorrente de que não pode ser responsabilizada posto que os fatos decorreram de necessidade de alteração da malha aérea, verifico que tal alegação não restou comprovada nos autos, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, o atraso de voo que culminou em perda de conexão e em atraso de 9 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Diante da falha na prestação do serviço e dos danos suportados, de rigor o reconhecimento do dever de indenização, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, posto que o valor fixado é razoável e atende às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o excessivo atraso de 9 horas para chegada ao destino contratado.

Esclareço que quanto a condenação ao pagamento por danos materiais não houve qualquer insurgência recursal.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021